Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801450-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES QUE ADMITEM O BENEFÍCIO COM A PRÁTICA DE INFRAÇÃO QUE IMPEDE SUA CONCESSÃO E NÃO HÁ NOTÍCIA DO CUMPRIMENTO DA RESPECTIVA REPRIMENDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o agravante tenha praticado os crimes dos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, cujas penas, não superam, em abstrato, o quantum de 05 (cinco) anos e não impedem a concessão do indulto, também possui condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e não há notícia nos autos de que tenha cumprido totalmente a pena imposta pelo cometimento do referido delito, o que impede o deferimento do benefício, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROMÁRIO FERREIRA ALVES
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de indulto, proferida pela
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
, interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que o fato de que a soma das penas ter sido superior a 05 (cinco) anos não impede a concessão do indulto, uma vez que o referido benefício, de acordo com o parágrafo único do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o deferimento, ou não, do benefício, considera as penas de forma individualizada.

Pede o provimento do recurso, a fim de que possa ser indultado.

Em contrarrazões, o agravado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi condenado, nos autos do processo nº 0106113-69.2015.8.14.0039 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Posteriormente, foi novamente condenado, no processo nº 0013436-78.2019.8.14.0039, às sanções de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 33. caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente.

O pedido foi indeferido pelo juízo agravado, sob o fundamento de que uma das infrações pelo qual o agravante foi condenado não admite indulto, bem como as penas dos crimes pelo qual também foi condenado, ultrapassam, em abstrato, o prazo de 05 (cinco) anos.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

O agravante sustenta que o fato de que a soma das penas ter sido superior a 05 (cinco) anos não impede a concessão do indulto, uma vez que o referido benefício, de acordo com o parágrafo único do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o deferimento, ou não, do benefício, considera as penas de forma individualizada.

Pois bem. Conforme o atestado, o agravante foi condenado às seguintes reprimendas (doc. Id nº 17914644 - Pág. 20): a) processo nº 0106113-69.2015.8.14.0039: pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; b) processo nº 0013436-78.2019.8.14.0039: pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática dos delitos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, o caput do art. 5º do Decreto Presidencial determina que o indulto será concedido às pessoas condenadas por crimes cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos e o parágrafo único do mesmo dispositivo ordena que, no concurso de crimes, as penas serão consideradas individualmente.

É certo que as penas dos crimes dos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, não superam, em abstrato, o quantum de 05 (cinco) anos e não impedem a concessão do indulto.

Ocorre que o agravante possui condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e não há notícia nos autos de que tenha cumprido totalmente a pena imposta pelo cometimento do referido delito. Desse modo, o indulto não pode ser concedido, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, in verbis:

“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024